Tribunal: TJMT
Processo: 1020026-21.2020.8.11.0001
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-11-17
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:
E M E N T A
RECURSO INOMINADO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ENERGIA ELÉTRICA. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. UNIDADE CONSUMIDORA RURAL. SUSPENSÃO NO FORNECIMENTO DOS SERVIÇOS. ALEGAÇÃO DA RECORRENTE DE SERVIÇO INTERROMPIDO MEDIANTE CORTE DA FIAÇÃO POR TERCEIRO, PROPRIETÁRIO DO IMÓVEL VIZINHO, LOCAL ONDE ESTÁ INSTALADO O TRANSFORMADOR. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE INCORPORAÇÃO DO TRANSFORMADOR/REDE. ÔNUS DA CONCESSIONÁRIA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. AUTORA QUE PERMANECEU MAIS DE 3 (MESES) SEM O FORNECIMENTO DO SERVIÇO. PROTOCOLOS DE RECLAMAÇÃO ADMINISTRATIVA. NECESSIDADE JUDICIALIZAÇÃO DA DEMANDA E DEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA COM REITERADOS DESCUMPRIMENTOS. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA. DEVER DE INDENIZAR. QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM OBSERVÂNCIA AOS CRITÉRIOS DA RAZOABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
Recurso Inominado interposto contra a sentença de parcial procedência dos pedidos iniciais que: (i) determinou o restabelecimento imediato sob pena de multa fixa de R$ 10.000,00 (dez mil reais); (ii) condenou a recorrente ao pagamento do valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais) a título de danos morais; (iii) manteve a multa por descumprimento de liminar em R$ 3.000,00 (três mil reais). Multa posteriormente majorada para em R$ 12.000,00 (doze mil reais), por descumprimento da decisão.
Propósito recursal: reforma da decisão para julgar improcedentes os pedidos, fundamentado em culpa exclusiva de terceiros.
A energia elétrica é considerada bem essencial e a demora imotivada para restabelecer o serviço, provoca dano moral in re ipsa, pois o constrangimento supera a simples órbita do aborrecimento rotineiro, impondo na vítima reflexos psicossociais.
Energia fornecida pela ENERGISA à propriedade da recorrida. Transformador instalado na propriedade vizinha. Fiação cortada por vizinho ao fundamento que o transformador é de sua propriedade.
Ausência de provas da concessionária que tenha incorporado o transformador instalado ou que tenha autorização para utilização.
Não pode ser imputado ao consumidor a falha que ocasiona a ausência de energia elétrica, o qual somente requer o fornecimento do serviço essencial interrompido sem justificativa.
Não pode responder pela falha da reclamada que, no caso em análise, não demonstra se houve ou não a incorporação. Ademais, se não procedeu aos trâmites necessários à incorporação resta configurada a responsabilidade objetiva pela interrupção do fornecimento de serviço essencial.
Qualquer das hipóteses alternativas - ausência de incorporação de rede particular (i), de instalação de medidor em propriedade particular sem autorização, (ii) ou simplesmente de ausência de autorização de terceiros para utilização de transformador particular (iii) - , não restou claro na defesa.
Responsabilidade objetiva configurada.
Valor indenizatório se mostra adequado ao caso concreto e em conformidade com a regra da razoabilidade, levando-se em conta o elástico lapso temporal (mais de três meses) para a resolução da situação.
Sentença mantida.
Recurso conhecido e desprovido.
Condeno a recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% do valor da condenação.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL ÚNICA
Erro de intepretação na linha: '
Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}
': java.lang.NullPointerException
Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]
Parte(s):

[ARLETE MARCIA PINHO FALCAO - CPF: 834.894.951-87 (RECORRENTE), CARLOS EDUARDO DE MELO ROSA - CPF: 706.013.131-00 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), OZANA BAPTISTA GUSMAO - CPF: 327.525.981-49 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.
E M E N T A
R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/11/2020